Tribunal: TJBA
Processo: 8012850-27.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8012850-27.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: AuPrFl 8016603-86.2026.8.05.0001 PACIENTE: PAULO SERGIO DE ASSIS GOES IMPETRANTE:ERASMO CORREIA DOS SANTOS IMPETRADO: 1ª JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121 C/C ART. 14, II, DO CP). DESACATO (ART. 331 DO CP). CRIME DE TRÂNSITO (ART. 311 DO CTB). PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INDEFINIÇÃO DO JUÍZO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Paulo Sérgio de Assis Góes contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, posteriormente substituída por prisão domiciliar, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, do CP), desacato (art. 331 do CP) e crime de trânsito (art. 311 do CTB). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia, excesso de prazo para oferecimento da denúncia e desproporcionalidade da medida, requerendo a revogação da prisão ou concessão de liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva, ainda que convertida em domiciliar, está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis; (ii) estabelecer se a desclassificação da imputação e o declínio de competência impactam a necessidade da custódia cautelar; (iii) determinar se a manutenção da restrição de liberdade, diante da ausência de início da persecução penal e da indefinição do juízo competente, configura constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de questões fático-probatórias, razão pela qual não se conhece das alegações relativas à dinâmica da abordagem policial e à suposta percepção de ameaça pelo Paciente. 4. A decisão que impôs a prisão preventiva, ainda que convertida em domiciliar, não apresenta fundamentação concreta e individualizada quanto à necessidade da medida, limitando-se à invocação genérica da garantia da ordem pública. 5. A gravidade abstrata dos delitos imputados não constitui fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, sendo indispensável a demonstração de risco concreto decorrente do estado de liberdade do agente. 6. O Paciente é primário, não responde a outras ações penais e não há elementos que evidenciem reiteração delitiva ou risco atual à ordem pública ou à instrução criminal. 7. A desclassificação da imputação inicialmente atribuída e o consequente declínio de competência enfraquecem o suporte fático da custódia cautelar, evidenciando a ausência de contemporaneidade e necessidade da medida. 8. A indefinição do juízo competente e a ausência de oferecimento de denúncia revelam mora estatal incompatível com a manutenção da restrição de liberdade, caracterizando constrangimento ilegal. 9. O princípio da presunção de inocência impõe que a prisão cautelar seja medida excepcional, somente admissível quando demonstrados de forma concreta os requisitos legais. 10.A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se adequada e suficiente para assegurar a regular tramitação do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.Ordem parcialmente conhecida e parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente a invocação genérica da gravidade abstrata do delito. 2. A desclassificação da imputação e a indefinição do juízo competente afastam a contemporaneidade e a necessidade da custódia cautelar. 3. A manutenção da prisão cautelar sem oferecimento de denúncia e diante de indefinição da competência configura constrangimento ilegal. 4. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é medida adequada quando ausente demonstração do periculum libertatis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII e 93, IX; CPP, arts. 312, 312, §1º, 318, 319, I e IV; CP, arts. 121 c/c 14, II, e 331; CTB, art. 311. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 861.510/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 825.763/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8012850-27.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante o advogado Erasmo Correia dos Santos e paciente Paulo Sérgio de Assis Góes. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, conceder parcialmente a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8012850-27.2026.8.05.0000)